Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÕES. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. NÃO COMPROVADOS.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais que a demandante alega ter sofrido em decorrência das ações ajuizadas em seu desfavor.
2. Para a configuração da obrigação de indenizar, devem estar demonstrados, além do dano moral (compreendido como uma lesão aos direitos da personalidade), a existência da conduta antijurídica causadora, do nexo de causalidade que vincula o malefício ao irregular comportamento imputado e, nos casos de responsabilidade subjetiva, a presença do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Ausentes quaisquer desses elementos, descabe falar em obrigação indenizatória.
3. O ajuizamento de execução, seguido da posterior declaração de inexigibilidade do título (extinção sem resolução do mérito), embora possa trazer transtornos e aborrecimentos, não constitui circunstância capaz de causar expressiva repercussão na esfera da dignidade, a ponto de configurar dano moral indenizável. 3.1. No caso particular, o título não foi protestado, não houve a inscrição da executada em cadastros de proteção ao crédito, não há prova contundente acerca da existência de má-fé no preenchimento posterior, e a diligência de penhora, nas execuções, deriva do procedimento previsto em lei (artigos. 829 e 830, CPC). 3.2. O mesmo raciocínio se aplica à ação de despejo por falta de pagamento extinta antes mesmo da citação.
4. Recurso conhecido e desprovido.